Tribunal: TJDFT
Processo: 0747558-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747558-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS CALAZANS AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 252380006. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 29 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator